Tribunal: TJPA
Processo: 0812619-64.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812619-64.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS ALVES DOS SANTOS

IMPETRADO: VARA UNICA DE JACUNDA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006, ART. 244- B DO ECA E ART. 12 DA LEI E 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO
. 1. Não se conhece do argumento que trata da ausência de provas de autoria e materialidade, pois o exame do material probatório, contido nos autos do processo criminal não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Precedente do STJ.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA
. 2. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública demonstrando haver provas da materialidade e os indícios suficientes de autoria, posto que, segundo se depreende dos autos, o paciente e outros cinco corréus foram presos em flagrante em uma residência na posse de
33 TROUXINHAS DE SUBSTÂNCIA ILÍCITAS SEMELHANTES A MACONHA E 01 PETECA DE SUBSTÂNCIA ILÍCITAS SEMELHANTES A CRACK), mais 02 (duas) armas de fogo, munição calibre 20 e saco para confecção dos entorpece
n
tes.
Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que o decreto preventivo
possui elementos indiciários seguros de que os flagrados atuam no comércio de drogas ilícitas.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
.
FEITO COM REGULAR TRAMITAÇÃO.
3.O reconhecimento do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual não deve resultar de um critério aritmético, com base em prazos processualmente estabelecidos que não possuem caráter de fatalidade e improrrogabilidade. Tais prazos devem, por sua vez, ser aferidos com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se, ainda, em conta as particularidades do caso concreto, de modo a evitar a

delonga injustificada na prestação jurisdicional.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o writ
e na parte conhecida
denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
LUCAS ALVES DOS SANTOS
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jacundá /PA.

A Impetração sustenta que o paciente foi preso
em 14 de agosto de 2020 ao ser preso em flagrante por supostamente ter participado do crime tipificado nos artigos 33 e 35 da Lei nº. 11.343/2006.

Aduz que na data dos fatos, a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima de que haviam pessoas em uma residência (Rua Duque de Caxias, nº 1, Bairro Bela Vista) com a intenção de praticar crimes e vender substâncias ilícitas, assim, após diligências ao local, encontraram os seis denunciados: ADRIANO MARQUES DE LIMA, DANIEL DA SILVA OLIVEIRA, JAELTON SILVA E SILVA, JANIELTON SILVA E SILVA, LUCAS ALVES DOS SANTOS E MAYCON BRITO DA SILVA; e a adolescente VITORIA DE JESUS RIBEIRO e encontraram, ainda, 01 (uma) peteca de crack, 33 (trinta e três) trouxinhas da substância semelhante a maconha, 02 (duas) armas de fogo do tipo caseira, 01 (uma) munição intacta calibre 20, o valor de R$ 89,00 (oitenta e nove reais), sacos para confecção de entorpecentes, 01 (um) aparelho celular Motorola e 01 (um) aparelho celular Samsung.

Informa, ainda, que o Juiz decretou a prisão preventiva do paciente, em sede de audiência de custódia, na data de 17/08/2020, com fundamento na quantidade da droga apreendida e por não haver nos autos nenhuma informação de que os flagrados tenham ocupação lícita.

Salienta que o paciente está mantido preso desde 14/08/2020, há mais de 125 dias, sem qualquer indício de autoria do crime tipificado e sem a realização da primeira audiência, eis que, segundo a denúncia, o ora paciente apenas foi convidado ao local para consumir bebida alcoólica, não tendo conhecimento que no local havia práticas delitivas.

Alega, assim, que desde o início da persecução penal o paciente nada fez para justificar seu encarceramento, não atentou contra a ordem pública, não tentou atrapalhar a instrução criminal e sequer coloca em risco a integridade de outrem, além de ser trabalhador, ter família, ter residência fixa, sendo desnecessária a manutenção de sua prisão cautelar.

Por fim, requer o deferimento de liminar para que a prisão preventiva seja revogada.

Ao final, pugna pela concessão da ordem em definitivo.

Distribuídos os autos, coube a mim relatoria do feito, por prevenção, onde indeferiu a liminar requerida e solicitei as informações da autoridade coatora.

Em documento de ID
4367387
, o Juízo coator prestou as informações de estilo:

1.SÍNTESE DOS FATOS.

- O Ministério Público, no uso de suas atribuições, ofereceu DENÚNCIA contra: ADRIANO MARQUES DE LIMA, vulgo "GORDO"; MAYCON BRITO DA SILVA; DANIEL DA SILVA OLIVEIRA; JAELTON SILVA E SILVA; JANIELTON SILVA E SILVA; LUCAS ALVES DOS SANTOS; como Incursos nas Sanções Punitivas dos Arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, Art. 244- B do ECA e Art. 12 da Lei e 10.826/2003.

- Narra os autos que investigadores da polícia civil receberem a denúncia de que haviam pessoas em uma residência localizada na Rua Duque de Caxias, n° 1, bairro Bela Vista, Jacundá/PA, com a intenção de praticar crimes e vender substâncias ilícitas.

- Com isso, se deslocaram até o endereço indicado, e lá estando foram localizados os acusados Adriano Marques De Lima, Daniel Da Silva Oliveira, Jaelton Silva E Silva, Janielton Silva E Silva, Lucas Alves Dos Santos e Maycon Brito Da Silva, bem como a adolescente Vitoria de Jesus Ribeiro. Ao ser feita a revista na residência foram encontrados:

01 (uma) peteca da substância conhecida vulgarmente como "crack"

33 (trinta e três) trouxinhas da substância semelhante a maconha

02 (duas) armas de fogo do tipo caseira

01 (uma) munição intacta calibre 20

O valor de R$ 89,00 (oitenta e nove reais)

Sacos para confecção de entorpecentes

01 (um) aparelho celular Motorola

01 (um) aparelho celular Samsung.

2. DA MEDIDA CONSTRITIVA.

- Em audiência de custódia realizada no dia 17/08/2020, após parecer favorável do Ministério Público, este juízo entendeu pela homologação do flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

- Registre-se que, a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, está devidamente fundamentada, conforme segue anexo, onde além de afirmar a presença da prova da materialidade do crime e de indícios de autoria, argumentou-se com a gravidade do delito, pois a quantidade da droga apreendida (33 TROUXINHAS DE SUBSTÂNCIA ILÍCITAS SEMELHANTES A MACONHA E 01 PETECA DE SUBSTÂNCIA ILÍCITAS SEMELHANTES A CRACK), mais 02 (duas) armas de fogo, munição calibre 20 e saco para confecção dos entorpecentes, trazem aos autos elementos indiciários seguros de que os flagrados atuam no comércio de drogas ilícitas.

- O delito conhecido como tráfico de drogas é equiparado a hediondo, figurando-se um verdadeiro "câncer" ao desenvolvimento deste município, levando centenas senão milhares de famílias ao mais amargo dissabor de ter seus entes queridos perdidos para esse submundo, tornando-se usuários na grande maioria das vezes irrecuperáveis, esfacelando a entidade mais relevante do Estado, a família.

- Soma-se a isso a quantidade infindável de delitos que gravitam em torno do comercio ilícito de entorpecentes, de furtos a homicídios qualificados, estupros, latrocínios, comprometendo sobremaneira a paz social tão almejada por nosso ordenamento jurídico.

- Em casos como o dos autos, a prisão preventiva não se destina unicamente a proteger o processo penal, mas à proteção da própria comunidade.

2.2. DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

- Em 24/08/2020, os acusados JAELTON SILVA E SILVA, JANIELTON SILVA E SILVA e DANIEL DA SILVA OLIVEIRA, requereram, por meio de seu advogado Bruno Wanderson Lopes Rabello, OAB/PA n° 29.405, a revogação da prisão preventiva.

Sustentam que possuem residência fixa, domicilio eleitoral nesta cidade, emprego definido.

- Em 30/09/2020, o acusado LUCAS ALVES DOS SANTOS, requereu, por meio de sua Advogada Patricia Ayres de Melo, OAB/PA n° 19.387-A, a revogação da prisão preventiva.

- Aduz que, que, desde o início da persecução penal até a presente data, o acusado nada fez para que justificasse seu encarceramento, não atentou contra a ordem pública, não tentou atrapalhar a instrução criminal e sequer coloca em risco a integridade de outrem. Informa que tem emprego e residência fixa e, não há, portanto, preenchimento de requisito legal para a manutenção de sua prisão.

LUCAS ALVES DOS SANTOS, JAELTON SILVA E SILVA, JANIELTON SILVA E SILVA e DANIEL DA SILVA OLIVEIRA, afirmam que apenas foram convidados ao local para consumir bebida alcoólica, que não tinha conhecimento de toda a ilegalidade encontrada na residência.

- Instado a se manifestar, quanto ao pedido do acusado LUCAS, o RMP pugnou pela manutenção da prisão preventiva, ante os preenchimentos dos requisitos legais, indícios de autoria e prova da materialidade do crime (ID N° 20321747). Aduz que, ao contrário do que sustenta seu causídico, a gravidade aqui se faz presente em concreto, pois ao acusado é imputado a prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, em razão dos múltiplos crimes e da variedade das drogas apreendidas.

- Ressaltou que, não há medida cautelar diversa da prisão aplicável ao caso capaz de assegurar a ordem pública. Que, ainda, eventual primariedade, os bons antecedentes, o domicílio fixo no distrito da culpa e o exercício de ocupação regular licita ou frequência escolar não são suficientes para, por si sós, assegurarem ao agente o direito de permanecer em liberdade, sobretudo quando se verifica, como na espécie, os pressupostos autorizadores da constrição cautelar da liberdade (CPP, art. 312).

- Quanto ao pedido de Jaelton Silva e Silva, Janielton Silva e Silva e Daniel Da Silva Oliveira, aduz o RMLP que não houve os motivos ensejadores para a revogação da prisão preventiva, razão pela qual deve-se manter incólume a decisão que decretou a prisão cautelar dos requerentes.

- Após análise dos pedidos, lastreado pelo parecer do ministério público e em observância ao que determina o art. 316, parágrafo único do CPP, este juízo entendeu pelo indeferimento do pedido.

- Isso porque, desde a prisão dos denunciados até a presente data não houve qualquer mudança fática apta a ensejar a revogação de sua custódia cautelar. Ao contrário do que alega as defesas, os requisitos da prisão preventiva encontram-se presentes.

Quanto ao alegado excesso de prazo na prisão dos acusados, uma vez que não foi designado audiência de instrução, este Juízo verificou que não assiste razão a defesa, POSTO QUE A QUESTÃO DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO SE ESGOTA NA SIMPLES VERIFICACÃO ARITMÉTICA DOS PRAZOS PREVISTOS NA LEI PROCESSUAL, DEVENDO SER ANALISADA À LUZ DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, SEGUNDO AS CIRCUNSTANCIAS DETALHADAS DE CADA CASO CONCRETO.

- No caso dos autos, muito embora os acusados estejam presos desde o dia 14/08/2020, a denúncia já foi ofertada e determinado a notificação dos acusados para apresentar resposta escrita.

- Ademais, a tramitação célere encontra óbices diante da quantidade de acusados e os constantes pedidos de revogação, evidenciando-se, assim, a complexidade do caso.

- No que tange a ausência do laudo definitivo, sabe-se que este é imprescindível para a condenação. Acontece que, até o presente momento não há o que se falar em condenação e, somado a isso, já houve determinação para a juntada do laudo definitivo.

- Ressalta-se que é cediço que a prisão preventiva é instrumento de natureza cautelar, visa não apenas a instrumentalidade do processo, mas também proteger a sociedade. - O direito a segurança pública é um direito subjetivo que pode ser exigido do cidadão frente ao Estado, e fazendo a leitura equilibrada a luz da proporcionalidade dos Direitos Fundamentais, há perfeitamente a possibilidade da decretação da prisão, a títulos cautelares, onde não há antecipação de culpa, mas sim objetiva à garantia da ordem pública e da proteção da sociedade, diante de práticas de crimes graves.

- Por fim, conforme decisão anexo, este juízo ressaltou que o fato do indiciado possuir emprego licito, residência fixa, ser primário e não ter antecedentes criminais são fatos que, por si só, não ensejam a revogação da prisão preventiva, à luz do que já se pacificou na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...)

3. DA AÇÃO PENAL – LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA -
Após o oferecimento da denúncia, este Juízo determinou a notificação dos acusados para apresentarem resposta à acusação.

- Em 12/11/2020, o ora paciente, Lucas Alves Santos, apresentou resposta à acusação (ID nº 21102577), por meio de sua Advogada. - Jaelton Silva E Silva, Janielton Silva E Silva e Daniel Da Silva Oliveira, apresentaram a resposta à acusação tarvés de seu patrono, no dia 02/12/2020 (id nº 21655609).

- No entanto, os acusados Adriano e Maycon, que são patrocinados pela Defensoria Pública, não apresentaram resposta à acusação até a presente data.

- Ressalta-se que, conforme relatado no item anterior, muito embora os acusados estejam presos desde o dia 14/08/2020, a denúncia foi ofertada e determinado a notificação dos acusados para apresentar resposta escrita.

- Além disso, a tramitação célere encontra óbices diante da quantidade de acusados e os constantes pedidos de revogação.

- Somado a isso , os autos se encontram aguardando a identificação datiloscópica do acusado MAYCON BRITO DA SILVA, tendo em vista que, conforme certidão em anexo, a Sra. Rosimar Brito da Silva, mãe do acusado, compareceu nesta Comarca informando que quem está preso é seu filho PEDRO HENRIQUE BRITO DA SILVA e que este utilizou o nome do irmão Maycon.

- Ressalta-se que PEDRO HENRIQUE BRITO DA SILVA encontrava-se foragido desde o dia 18/12/2019, nos autos do processo nº 0007494-41.2018.8.14.0026, onde foi pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, II e art. 29, todos do Código Penal. - Desta forma, restando evidenciado a complexidade do caso, não há que se falar em eventual excesso de prazo.

4. FASE DO PROCESSO

- Atualmente os autos se encontram aguardando a resposta à acusação dos acusados ADRIANO MARQUES DE IMA, vulgo GORDO e MAYCON BRITO DA SILVA, ambos patrocinados pela Defensoria Pública, bem como a identificação datiloscópica do acusado MAYCON BRITO DA SILVA.

Em seguida, os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça GERALDO DE MENDONÇA ROCHA, que opinou
pelo parcial conhecimento do presente pleito, e, na parte conhecida, no mérito, pela denegação da ordem de habeas corpus pleiteada em favor de LUCAS ALVES DOS SANTOS.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, passo a analisar os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental:

I. DA MATÉRIA FÁTICA.

Defendeu o impetrante, inicialmente, a tese de que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão de ausência de indícios de autoria, posto que estaria no local onde foi apreendido o entorpecente, porque havia sido convidado para beber e não sabia que lá comercializavam drogas.

Entretanto, tal pedido não deve ser sequer conhecido por esta Egrégia Corte de Justiça. Como há muito se sabe, o exame do vasto material probatório, contido nos autos do respectivo processo criminal não pode ser examinado através do writ, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto.

Neste sentido, decide o C. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A Suprema Corte, adotando a sistemática da repercussão geral, no Tema 339, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, para o atendimento à obrigação constitucional de fundamentação das decisões judiciais, é desnecessária a análise pormenorizada de todas as alegações formuladas pelas partes (AI-QO-RG 791292, Relator (a): Min. MIN. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, publicado em 13/08/2010) 3. A fundamentação do acórdão impugnado é fiel à remansosa jurisprudência desta Corte Superior que, considerando a difícil prova do delito de estupro - comumente é praticado sem testemunhas oculares e com possibilidade de desaparecimento de vestígios - confere relevância à palavra da vítima. Precedentes. 4. A decisão impugnada fundamentou à saciedade a materialidade e autoria delitiva. Para rever das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível na via estreita do writ. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 306.338/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJE 28/04/2017).

Motivo pelo qual
não conheço
do tal pedido.

II. DO MÉRITO

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, posto que, segundo se depreende dos autos, que o paciente e outros cinco corréus foram presos em flagrante em uma residência na posse de
33 TROUXINHAS DE SUBSTÂNCIA ILÍCITAS SEMELHANTES A MACONHA E 01 PETECA DE SUBSTÂNCIA ILÍCITAS SEMELHANTES A CRACK), mais 02 (duas) armas de fogo, munição calibre 20 e saco para confecção dos entorpece
n
tes.

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que o decreto preventivo
possui elementos indiciários seguros de que os flagrados atuam no comércio de drogas ilícitas.

Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada. TJPA - HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Assim, observa-se que a autoridade coatora em suas informações fundamenta o decreto preventivo na gravidade do crime, tratando-se da prática do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte de arma de fogo, permanecendo assim os motivos ensejadores, em razão dos múltiplos crimes e da variedade das drogas apreendidas.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social da paciente se revela necessária.

O impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o coacto se encontra preso desde o dia
14/08/2020
, aguardando
a resposta à acusação dos acusados ADRIANO MARQUES DE IMA, vulgo GORDO e MAYCON BRITO DA SILVA, ambos patrocinados pela Defensoria Pública, bem como a identificação datiloscópica do acusado MAYCON BRITO DA SILVA.

Apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida a afirmação de que há excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável. Além do mais, trata-se de um procedimento criminal contra seis acusados, com
diferentes advogados,
havendo pluralidade de delitos
,
o que torna o feito muito mais complexo
.

Na hipótese, a meu ver, os atos processuais têm se realizado dentro do prazo razoável, compatível com a realidade processual do momento, considerando as peculiaridades do caso concreto, particularmente a suspensão parcial das atividades presenciais do Poder Judiciário determinada pelo CNJ como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário, não havendo que se falar de inércia do Estado Juiz a caracterizar o propalado excesso de prazo.

Diante desse cenário, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, haja vista que tem ele diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora na condução do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade.

2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI.

DJe 23/02/2016)

3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05, 176.435, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/12/2017, Publicado em 13/06/2017).

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Isto posto,
conheço parcialmente
da ordem impetrada e na parte conhecida, voto pela
denegação
da ordem.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/02/2021